Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGANHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face à decisão que homologou laudo pericial. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, a qual condenou as agravantes à obrigação de fazer, mais precisamente de reparar vícios construtivos em edifício. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Para apurar o quantum devido e relativamente à obrigação inadimplida, foi realizada perícia técnica. Sobrevieram impugnações de ambas as partes e, por fim, o juízo resolveu a divergência, homologou o laudo e declarou devido o valor de R$247.202,89. Nas razões recusais, o agravante sustentou que o laudo pericial considerou indevidamente a substituição de três bombas do sistema de recalque de água fria, mas sem a devida justificativa. No seu entendimento, seria possível a recuperação desses itens. Ademais, o perito teria excedido o exame do objeto da lide, ao incluir também a necessidade de reparos no sistema de água fria, contudo reparação não estaria contemplada pela sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e determinar a retificação do laudo pericial. Preparo regular sob ID 66941742. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Produzida, uma vez exarado o laudo de id. 112713389, a prova pericial deferida pelo Juízo e intimadas as partes, ambas opuseram impugnação. Instado a se manifestar, o perito prestou os esclarecimentos de ids. 118463081 e 126516064, ratificando as conclusões originais, tendo as partes, também, mantido sua irresignação. Diante das questões sobrelevadas, interveio o Juízo formulando quesito, conforme decisão de id. 156873023, e intimando o "expert" para, conforme o caso, rerratificar os laudos originários, ao que foi elaborado o laudo de 162681327, em que o perito reconsiderou suas conclusões. Novamente intimadas as partes, desta feita apenas os codevedores impugnaram. O "expert", contudo, prestou os esclarecimentos de ids. 171514959, 183825094 e 183825094, mantendo incólumes os entendimentos exarados no laudo de id. 162681327. Do cotejo dos laudos exarados pelo perito nomeado com os pareceres apresentados pelos codevedores, depreende-se que o "expert" respondeu adequadamente todos os quesitos formulados pelas partes e por este Magistrado, bem como esclareceu a metodologia adotada e justificou o resultado alcançado à luz das normas técnicas que regem o seu mister. Outrossim, em que pese as extensas argumentações, os executados não trouxeram aos autos elementos de convicção hábeis a infirmar as conclusões a que chegou o perito do Juízo. Diante do exposto, reputo bom o laudo de id. 162681327 c/c os esclarecimentos de id. 171514959, 183825094 e 183825094 e fixo a expressão financeira das perdas e danos resultantes da conversão da obrigação de fazer reconhecida no título judicial exequendo, qual seja, a reparação dos vícios na edificação "sub judice" identificados no laudo pericial de id. 11800540, em R$ 347.202,89, valor esse pertinente a 20 de junho de 2023. Lado outro, consoante jurisprudência firmada pelo STJ em Recurso Especial Repetitivo, "in verbis", "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1051). Apura-se dos autos que a obrigação de fazer que deu ensejo ao crédito exequendo ora fixado remonta a maio de 2017, época anterior ao deferimento da recuperação judicial dos devedores nos autos de n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4.a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, ocorrido em 11 de maio de 2020. Diante de tal contexto, é facultado à parte credora habilitar o crédito, cuja satisfação é perseguida neste cumprimento de sentença, junto ao supra aludido Juízo, submetendo-se ao plano de recuperação eventualmente homologado, ou prosseguir com a execução individual. Em ambas as hipóteses, contudo, este feito permanecerá suspenso em relação aos codevedores até o encerramento de sua recuperação judicial. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “in verbis”; “(...). 2. Deferida a recuperação judicial, cabe ao credor proceder à habilitação de seu crédito, em consonância com o § 1o do artigo 7o da Lei 11.101/2005, caso não tenha sido incluído pelo próprio devedor. Mas essa não é uma obrigação a ele imposta. Caso o credor assim decida, pode prosseguir com a ação individual na busca da satisfação de seu crédito. Porém, nesse caso, teria que esperar o término da ação falimentar. 3. A perda do prazo para habilitação dos créditos não significa perda do direito de receber os valores no processo falimentar, mas nesse caso a habilitação poderia ser recebida como retardatária. (...)”. (Acórdão n.o 1.086.263, 20110112251653APC, 6.a TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018, Pág.: 419/441) Ante o escorço "supra", concedo ao credor prazo de 15 dias, para que esclareça se deseja a expedição de certidão para a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da recuperação dos codevedores ou apenas o prosseguimento deste cumprimento de sentença contra eles, com as advertências supra discorridas. Optando pela habilitação junto ao Juízo em que tramita a recuperação judicial da parte adversa, deverá a parte exequente apresentar nova memória discriminada de cálculo de seu crédito atualizado, observando como termo "ad quem" a data do pedido de recuperação judicial e deixando de incluir a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para a concessão parcial. Conforme relatado, o objeto do recurso reside em definir a extensão da obrigação de fazer, mas convertida em perdas e danos. O acórdão julgou procedente o pedido inicial e condenou as agravantes a repararem “os defeitos de construção indicados na inicial”. Por sua vez, a peça vestibular relacionou três problemas construtivos a serem sanados: a) reparação do revestimento da rampa da garagem; b) reparo do sistema de recalque de água fria e galerias e; c) defeitos do reservatório de água potável inferior. A controvérsia recursal refere-se tão somente à inclusão dos custos com a substituição das bombas do sistema de recalque, porque as agravantes reputam serem desnecessárias. Esse mérito deve ser relegado ao Colegiado. Para preservar o objeto do recurso e prevenir dano de difícil reparação, é suficiente a suspensão do cumprimento de sentença em relação a esta parcela do pedido, sem objeção do prosseguimento quanto ao restante, em observação ao primado da razoável duração do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar o cumprimento de sentença quanto à parcela relativa às bombas d’água do sistema de recalque e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator